Tribunal: TJDFT
Processo: 0713730-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. ERRO DE CÁLCULO. NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (ora agravante), homologando os cálculos da contadoria judicial e fixando o valor do débito remanescente.
2. Diante da natureza eminentemente técnica da matéria examinada e da presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo pericial, é dever da parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo perito designado pelo Juízo. Precedentes deste e. TJDFT.
3. Se a parte executada/agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a existência de erro na planilha elaborada pela contadoria judicial – órgão auxiliar do juízo, dotado de fé pública, imparcialidade e rigor técnico –, a rejeição da impugnação aos cálculos é medida que se impõe. Ausente comprovação de excesso de execução na espécie, não há falar em reforma da decisão agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.